Tribunal: TJES
Processo: 0009732-95.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009732-95.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
APELADO: SOLUCAO EQUIPAMENTOS EIRELI e outros (2)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0009732-95.2019.8.08.0048

Apelante: Itaú Unibanco S/A

Apelado: Solução Equipamentos Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Unibanco S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, por meio da qual ao homologar o ato compositivo firmado pelas partes na presente ação de execução de título extrajudicial, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do então vigente artigo 487, III, do CPC. (fl. 127)

O apelante funda sua insurgência, basicamente no argumento de que é indevida a extinção do feito com fundamentação do dispositivo legal supracitado, devendo a presente demanda ser suspensa até o efetivo cumprimento do acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 922 do CPC. (fls. 129/135).

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 16 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28.02.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Esta corte tem perfilhado o entendimento de que “
Incorre em error in procedendo a sentença que homologa acordo judicial e extingue o processo executivo quando as partes expressamente pugnam
apenas
pela suspensão processual até que haja cumprimento da obrigação voluntariamente convencionada, na forma do art. 922, do novo Código de Processo Civil.
” (TJES, Classe: Apelação, 067170003189, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019).

Contudo, na hipótese dos autos, não há apenas o pedido de suspensão processual até que haja o cumprimento da obrigação, pois na petição de fls. 109/1115 há requerimento de
homologação do acordo e suspensão do processo
, o que não é possível, já que a homologação de transação se dá por meio de sentença (art. 487, inciso III, alínea “b”, CPC/15), exigindo a extinção do processo.

Assim, o litígio é encerrado com a celebração da transação, isto é, no momento em que as partes ajustam as concessões mútuas (CC, art. 840). O efetivo cumprimento das obrigações declaradas ou reconhecidas no instrumento de transação não é condição para sua homologação.
(
TJES, Classe: Apelação 0003659-81.2016.8.08.0026

(
026160035130
)
, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 27/08/2018)

Conforme se vê nos termos do acordo entabulado entre as partes, o apelante deixou de ter um título extrajudicial para ter um novo título, agora judicial, cujo eventual descumprimento deverá ser objeto de discussão naqueles autos.

Assim, em que pese existir a possibilidade de suspender o processo por convenção das partes (art. 313, inciso II, CPC/15), uma vez homologado o acordo, não há como suspender o processo de execução.

Ressalto, ainda, que em recentes julgados de minha relatoria, em casos semelhantes ao dos autos, esta Câmara assim se posicionou:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO. HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA E SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PEDIDO EXPRESSAMENTE PELAS PARTES. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O litígio é encerrado com a celebração da transação, isto é, no momento em que as partes ajustam as concessões mútuas (CC, art. 840). O efetivo cumprimento das obrigações declaradas ou reconhecidas no instrumento de transação não é condição para sua homologação.

2. O pedido de suspensão do processo após a homologação do acordo não possui respaldo legal, sendo certo que em caso de descumprimento do avençado poderá a parte interessada requerer o desarquivamento dos autos para dar início à fase executiva
.

3. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Apelação, 035130221753, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PEDIDO EXPRESSAMENTE PELAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O litígio é encerrado com a celebração da transação, isto é, no momento em que as partes ajustam as concessões mútuas (CC, art. 840). O efetivo cumprimento das obrigações declaradas ou reconhecidas no instrumento de transação não é condição para sua homologação.

2. O pedido de suspensão do processo após a homologação do acordo não possui respaldo legal, sendo certo que em caso de descumprimento do avençado poderá a parte interessada requerer o desarquivamento dos autos para dar início à fase executiva.

3. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Apelação, 021170010074, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 26/09/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. PREVALÊNCIA DA SOLUÇÃO CONSENSUAL DOS CONFLITOS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE PACIFICAÇÃO SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A novel legislação processual civil, instituída pelo CPC⁄15, atribuiu grande destaque à solução consensual dos conflitos, impondo aos magistrados, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público o dever de estimular a conciliação.

2. A negativa de homologação vai de encontro ao princípio da primazia do julgamento de mérito, na medida em que prefere a prolação de sentença terminativa, que não põe fim ao litígio existente entre as partes e perpetua o conflito social, no lugar da prolação de sentença que resolve a lide com análise de mérito, impedindo, assim, a resolução definitiva da relação jurídica deduzida no processo.

3. Quanto ao pedido de suspensão do processo após a homologação do acordo, não possui respaldo legal, sendo certo que em caso de descumprimento do avençado poderá a parte interessada requerer o desarquivamento dos autos para dar início à fase executiva.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento n° 0039268-64.2016.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, Data do Julgamento 11/07/2017, Data da Publicação 17/07/2017) (Destaquei)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas
lhe nego
provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO. HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em que pese existir a possibilidade de suspender o processo por convenção das partes, uma vez homologado o acordo, não há como suspender o processo de execução.

2. O pedido de suspensão do processo após a homologação do acordo não possui respaldo legal, sendo certo que em caso de descumprimento do avençado poderá a parte interessada requerer o desarquivamento dos autos para dar início à fase executiva.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.